Tribunal: TJSP
Processo: 2097222-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja concedido livramento condicional – Descabimento – Determinação de prévia realização de exame criminológico suficientemente fundamentada pelo juízo a quo – Paciente que resgata longa pena (com vencimento previsto para 23/04/2029), pela prática de crimes graves (roubos majorados) - Aspectos que denotam necessidade de maior cautela na aferição de aptidão para

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja concedido livramento condicional – Descabimento – Determinação de prévia realização de exame criminológico suficientemente fundamentada pelo juízo a quo – Paciente que resgata longa pena (com vencimento previsto para 23/04/2029), pela prática de crimes graves (roubos majorados) - Aspectos que denotam necessidade de maior cautela na aferição de aptidão para usufruir de benesse que confere ampla liberdade, sem vigilância direta – Ausente patente ilegalidade ou teratologia, passível de pronta cassação por esta estreita via – Relatório médico coligido, cujo teor atesta possível diagnóstico de que o sentenciado seja portador de varizes na perna esquerda – Circunstância que, isoladamente, não é bastante para justificar a adoção de medidas excepcionais da Recomendação no 62/2020, do CNJ.
ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000525219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2097222-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RODION
ALMEIDA PRADO COUTO e Paciente CESAR RODRIGO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2097222-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.642
2
Habeas Corpus no: 2097222-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Rodion Almeida Prado Couto
Paciente: Cesar Rodrigo Barbosa
VOTO No: 14.642
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja concedido
livramento condicional – Descabimento – Determinação de
prévia realização de exame criminológico suficientemente
fundamentada pelo juízo a quo – Paciente que resgata longa
pena (com vencimento previsto para 23/04/2029), pela prática
de crimes graves (roubos majorados) - Aspectos que denotam
necessidade de maior cautela na aferição de aptidão para
usufruir de benesse que confere ampla liberdade, sem vigilância
direta – Ausente patente ilegalidade ou teratologia, passível de
pronta cassação por esta estreita via – Relatório médico
coligido, cujo teor atesta possível diagnóstico de que o
sentenciado seja portador de varizes na perna esquerda –
Circunstância que, isoladamente, não é bastante para justificar a
adoção de medidas excepcionais da Recomendação no 62/2020,
do CNJ.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Rodion Almeida Prado Couto em favor de Cesar Rodrigo Barbosa, alegando que este
sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo (DEECRIM 1a RAJ), que determinou a realização de
exame criminológico para subsidiar o julgamento do pedido de concessão de livramento
condicional.
Alega, em síntese, que o paciente preenche os pressupostos
(objetivo e subjetivo) para o deferimento da benesse, sobretudo porque apresenta bom
comportamento carcerário e não registra faltas disciplinares. Argumenta, outrossim, pela
desnecessidade da perícia referida, eis que o sentenciado já teria sido submetido à
avaliação da mesma natureza em 08/03/2019, antes de ser progredido ao semiaberto. Aduz,
por fim, necessidade de se observar a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, diante do perigo de contágio pelo novo coronavírus a que ele está exposto no
interior do estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2097222-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.642
3
Requer, pois, a concessão de livramento condicional. Junta os
documentos de fls. 9/508.
A liminar foi indeferida (fls. 510/511). Informações do Juízo
de origem a fls. 515/531. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 534/537).
Em 15/06/2020, a defesa formulou pedido de reconsideração
do despacho de indeferimento da medida liminar, acrescentando aos argumentos já
lançados que o paciente é portador de problemas vasculares (fls. 540/541). Junta novo
documento (fls. 542).
É o relatório.
2. Inicialmente, o pleito de reconsideração do despacho que
indeferiu a liminar encontra-se prejudicado, eis que protocolado posteriormente à remessa
dos autos à conclusão (em 10/06/2019 fls. 538). Ademais, a questão aventada confunde-
se com o próprio mérito do presente habeas corpus e como tal será apreciada.
3. Consta dos autos que o paciente (reincidente) resgata pena de
treze anos e quatro meses de reclusão, em razão da prática de roubos majorados, tendo
progredido ao regime semiaberto em 08/03/2019 e com término de cumprimento previsto para
23/04/2029 (fls. 40/49).
Requereu a concessão de livramento condicional, mas, aos
13/05/2020, o juízo a quo determinou a prévia realização de exame criminológico (fls. 9/11).
Contra essa decisão a defesa insurge-se.
4. Em que pesem os argumentos da impetração, o MM. Juiz
de primeiro grau, de forma fundamentada, justificou a necessidade da perícia mencionada,
a fim de se avaliar a personalidade do reeducando e suas reais condições para ser agraciado
com livramento condicional, sobretudo porque foi condenado pela prática “de um crime de
roubo triplamente qualificado e um roubo quadruplamente majorado” (fls. 9/11). Tais
aspectos realmente reclamam maior cautela, sem olvidar, ainda, que se trata de agente
reincidente.
Não se verifica, a rigor, patente ilegalidade ou teratologia,
passível de pronta cassação, sem deslembrar que esta estreita via não comporta exame
aprofundado e valorativo acerca do preenchimento dos requisitos (objetivo e subjetivo)
necessários ao deferimento de benefícios prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2097222-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.642
4
5. Outrossim, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas
Corpus é o remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas
hipóteses de constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões
proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não se concebe que o presente writ seja
utilizado como sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta 3a Câmara Criminal:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução da
pena em sede de habeas corpus Pedido não conhecido." (Habeas
Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus Execução da pena Decisão que determinou a
regressão do sentenciado ao regime prisional semiaberto

Ausência de constrangimento ilegal Questão impugnada por
meio do recurso cabível, já apreciado em caráter definitivo
Matéria insuscetível de habeas corpus Ordem não conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des. Cesar
Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIMENTO
É
impossível
se
reexaminar em sede de "habeas corpus", diante de seus estreitos
limites, pedido de progressão de regime Pedido indeferido pelo
Juízo de Primeiro Grau por ausência de pressupostos de natureza
subjetiva Perquirição dos demais requisitos que demanda dilação
probatória incompatível com a estreita via do "habeas corpus"
Inviável se utilizar o remédio heroico como sucedâneo de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2097222-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.642
5
ordinário
PETIÇÃO
INICIAL
DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA, COM DETERMINAÇÃO” (Habeas Corpus no
0190932-91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, j.
05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em execução,
visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal” (Habeas
Corpus no 0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto, j.
10/12/2013).
6. E, conquanto o relatório médico de fls. 542 tenha atestado
que o paciente apresenta “hipótese diagnóstica de varizes em perna esquerda. Possui
encaminhamento
para
vascular,
aguardando
agendamento”,
tal
circunstância,
isoladamente, não é bastante para motivar a adoção das medidas excepcionais da
Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Isso porque não foram coligidos indicativos de que em razão
da possível patologia (pois, frise-se, foi consignado tratar-se apenas de hipótese
diagnóstica) ele esteja com estado de saúde debilitado, agravado ou que dela decorra
especial vulnerabilidade frente à pandemia causada pela COVID-19.
Consigne-se que, tanto no âmbito federal (Portaria
Interministerial n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020,
recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação
da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado
de São Paulo, 10/4/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2097222-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14.642
6
No mesmo sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, rel. Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
7. Em vista do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator